Tribunal: STF
Processo: HC 185303
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO NÃO EXAMINADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Laércio Nascimento Righetti, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 14.4.2020, não conhecido o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.824.373, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    1. Se o agravante deixa de impugnar integralmente os fundamentos da decisão agravada, atrai-se a aplicação do óbice previsto na Súmula n. 182 desta Corte.
    2. Agravo regimental não conhecido”.
    Consta desse julgado:
    “(...) Trata-se de agravo regimental interposto em desfavor de decisão de minha relatoria que negou provimento ao apelo nobre.
    A parte agravante afirma que se faz necessária a fixação da pena-base em seu mínimo legal. Sustenta que a condenação criminal anterior não caracteriza maus antecedentes, uma vez que já decorrido o prazo depurador, previsto no inciso I do artigo 64 do Código Penal.
    Afirma que deve ser decotada a majorante do repouso noturno sob a tese de que não houve circunstâncias que facilitassem o êxito da empreitada em razão dessa peculiaridade.
    Alega que, considerando apenas o início dos atos executórios, deve ser aplicada a redução da pena no máximo legal da tentativa (2/3).
    Requer a fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena.
    Postula a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (…)
    O recurso não ultrapassa o conhecimento.
    No caso concreto, observa-se que a parte agravante não atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a apresentar novamente as razões do apelo nobre, não trazendo justificativas aptas a afastar o entendimento esposado na decisão guerreada.
    Assim, verificada a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, o recurso não merece ser conhecido, conforme jurisprudência desta Corte (…).
    Destarte atrai-se ao caso concreto a incidência da Súmula n. 182 desta Corte.
    Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do agravo regimental”.
    2. A impetrante assevera que, ao contrário do alegado no julgado objeto da presente impetração, todos os fundamentos da decisão agravada teriam sido impugnados no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.824.373 no Superior Tribunal de Justiça.
    Ressalta ter sido adotado no Superior Tribunal de Justiça fundamento equivocado no sentido de considerar como maus antecedentes “condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.
    Afirma ter sido impugnado no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.824.373 no Superior Tribunal de Justiça o “descompasso ocorrido na fixação da pena-base, uma vez que havendo apenas uma circunstância judicial supostamente desfavorável não é proporcional que a pena-base seja majorada 06 (seis) meses acima do mínimo legal, ou seja, houve discordância em relação do que dita o art. 59 do CP, pois não houve compatibilidade entre a pena aplicada para o paciente de acordo com as especificidades do caso em concreto.
    No que tange ao pleito relativo ao decote da majorante do repouso noturno, do artigo 155 § 1°, a defesa, claramente, impugnou por várias vezes a matéria ora combatida, sendo juntados jurisprudências anteriormente”.
    Sustentam que deveria ser imposto ao paciente o regime prisional aberto ou semiaberto, nos termos do art. 33 do Código Penal, e não o fechado, e que deveria ser substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Este o teor dos pedidos:
    “(...) a) A concessão da ordem de habeas corpus para reconhecimento da ilegalidade do acórdão prolatado no STJ, afastando a desnecessidade do ônus da impugnação específica aplicada ao caso concreto;
    b) A redução da pena-base em seu mínimo legal como exposto;
    c) O afastamento do aumento de pena acerca do repouso noturno;
    d) A fixação do cumprimento de pena do regime inicial semiaberto.
    e) Subsidiariamente, a substituição da pena de reclusão por restritiva de direito;
    f) Caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.824.373, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, aplicando a Súmula n. 182 daquele Superior Tribunal.
    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 131.506-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).
    5. Sem adentrar no mérito da presente impetração, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, tem-se que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não apreciou as questões postas na presente impetração referentes à dosimetria da pena, à fixação do regime prisional e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, restringindo-se a aplicar a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora